Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. NOVO CRIME ENQUANTO NO CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURO DESPROVIDO.
1. Não é necessária a intimação pessoal do réu solto sobre a sentença condenatória, bastando a intimação de seu defensor público ou constituído, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do réu impõe à Defesa o ônus de apresentar prova sobre a origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Não tendo a Defesa se desincumbido desse ônus mantém-se a condenação.
2.1 As circunstâncias do caso concreto têm o condão revelar o dolo dos agentes da ocultação, em proveito próprio, de bens provenientes de crimes, caracterizando a prática do delito de receptação dolosa.
2.2 A prova oral coligida ao feito, mormente, o depoimento policial, corroborando os elementos informativos do inquérito, aliada às filmagens juntadas e às circunstâncias em que veículos foram encontrados na posse dos apelantes, dão conta da prática do delito de receptação dolosa, pois todos estavam cientes de que tais bens eram produtos de ilícitos penais.
3. Nos termos da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal", sendo suficiente, para sua configuração a comprovação da efetiva participação do menor na empreitada criminosa.
3.1. No caso, as declarações extrajudiciais dos adolescentes apreendidos, na companhia de imputáveis, em situação de ocultação de veículos de procedência ilícita, aliadas às declarações judiciais prestadas pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, bem como a qualificação completa dos menores, confirmam, também, a prática do crime de corrupção de menores pelos apelantes.
4. Comprovada a prática das condutas de ocultar, em proveito próprio ou alheio, veículos que sabe ser produto de crime e de corromper/facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, resta-se inviabilizado o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas.
5. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social pelo magistrado sentenciante, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social e não vem se esforçando para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade da conduta.
6. No que tange à exasperação da pena mínima, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora.
6.1. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, tem proposto e adotado, de forma majoritária, critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, atribuindo, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
7. Pena bem dosada, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.